Tribunal: TJBA
Processo: 8003490-68.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8003490-68.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CASA NOVA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000211-15.2026.8.05.0052 IMPETRANTE: VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS PACIENTE: COSME DOS SANTOS FERREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NO PLANTÃO JUDICIÁRIO. SUPERAÇÃO DO VÍCIO PELA POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO MUNICIADA E ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado por Valberto Matias dos Santos e Rosilane de Souza Gonçalves Matias, em favor de Cosme dos Santos Ferreira, contra decisão proferida por Juiz de Direito do plantão judiciário de 1º grau, que decretou a prisão preventiva do paciente, supostamente envolvido na prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é nula a prisão preventiva decretada de ofício pelo juízo plantonista, sem prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial; (ii) examinar se os fundamentos apresentados para a custódia preventiva são idôneos e suficientes; (iii) avaliar a possibilidade de conhecimento da alegação de nulidade da abordagem policial no âmbito do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decretação de prisão preventiva de ofício pelo juízo plantonista, embora vedada pelo art. 311 do CPP após o advento da Lei nº 13.964/2019, tem o vício suprido pela posterior manifestação do Ministério Público pela manutenção da custódia, conforme entendimento consolidado no STJ. 4. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de arma de fogo municiada, substância análoga à cocaína e expressiva quantia em dinheiro fracionado. 5. O periculum libertatis resta configurado pela associação entre o tráfico de drogas e a posse de arma de fogo, revelando a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 6. O eventual equívoco quanto à suposta condição de réu do paciente em outro processo não compromete a legalidade da prisão, pois há fundamentos autônomos e suficientes que justificam a medida extrema. 7.A alegação de nulidade da abordagem policial demanda análise fático-probatória, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme orientação jurisprudencial do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A posterior manifestação do Ministério Público supre o vício da prisão preventiva inicialmente decretada de ofício, conforme jurisprudência pacificada do STJ. 2. A presença de arma de fogo municiada em contexto de tráfico de drogas, aliada à apreensão de valores em dinheiro, autoriza a prisão preventiva por periculosidade concreta e necessidade de garantia da ordem pública. 3. A alegação de ilegalidade da abordagem policial não pode ser analisada em habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 821.192/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 28/08/2023, DJe 30/08/2023. STJ, AgRg no HC 998.518/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 18/06/2025, DJEN 25/06/2025. STJ, AgRg no RHC 222.003/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 01/10/2025, DJEN 07/10/2025. STJ, AgRg no HC 1.024.598/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 22/10/2025, DJEN 27/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8003490-68.2026.8.05.0000, da comarca de Casa Nova, em que figura como paciente Cosme dos Santos Ferreira e como impetrantes os advogados Valberto Matias dos Santos e Rosilane de Souza Gonçalves Matias. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8003490-68.2026.8.05.0000)